Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728061-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Excesso de Execução – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O Juízo de origem assim fundamentou a Decisão agravada, in verbis: “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BMG S.A., com fulcro no art. 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil, em face de execução promovida por SÔNIA MARIA DE SOUSA BARROS. Alega a instituição financeira, em síntese, a inexigibilidade parcial da obrigação e a existência de excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela exequente não estão acompanhados de planilha detalhada com todas as parcelas da condenação. Afirma que houve erro na apuração dos valores devidos, notadamente por ter a exequente considerado como "descontos" parcelas que se referem à mera reserva de margem consignável (RMC), além de indicar um período de descontos superior ao efetivamente ocorrido. Apresenta cálculo que reputa correto, no montante de R$ 7.496,11, requerendo, ao final, o reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 25.764,74. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal e com os documentos necessários à análise do pedido, estando, portanto, apta à apreciação do mérito. No mérito, observa-se que os valores apresentados pela exequente encontram-se fundamentados na sentença exequenda, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a fraude na contratação do cartão consignado com RMC e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, com a devida atualização monetária e juros moratórios, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. Conquanto a impugnante alegue erro na consideração da RMC como desconto efetivo, esse argumento não prospera, uma vez que a sentença expressamente reconheceu a fraude e determinou a suspensão dos descontos oriundos do contrato não reconhecido, de modo que os valores efetivamente subtraídos da folha de pagamento da autora a título de amortização do saldo devedor decorrente do cartão com RMC devem ser restituídos. Importante destacar que, em se tratando de contrato declarado inexistente por vício de consentimento (fraude), não subsiste obrigação da parte autora em arcar com quaisquer valores oriundos da avença, sejam eles descontos efetivos ou reservas automáticas. Portanto, o argumento de que a RMC é apenas "reserva" e não desconto não se sustenta no caso concreto, notadamente porque a utilização da reserva resultou em saques não autorizados e efetivos descontos na aposentadoria da exequente. No que tange à alegação de ausência de planilha discriminada pela exequente, constata-se que, embora os cálculos apresentados estejam sucintamente expostos, não se pode falar em nulidade ou ausência absoluta de fundamentação, cabendo à parte impugnante demonstrar o valor correto e apontar de forma clara e objetiva os elementos divergentes, o que não se verifica no caso. A planilha apresentada pela parte impugnante está calcada em premissas distintas da sentença transitada em julgado, pois considera somente os descontos reconhecidos como "empréstimo" e desconsidera os demais valores indevidamente debitados via cartão consignado. Assim, não tendo o impugnante demonstrado de forma suficiente o alegado excesso, e considerando que a execução se encontra amparada nos parâmetros da sentença condenatória, impõe-se a rejeição da impugnação. Diante do exposto, com fundamento no art. 525, §§ 1o e 6o, do CPC, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BMG S.A. (...)” A parte agravante afirma, em síntese, que a parte exequente está cobrando valores descontados pelo INSS pela rubrica no 217 e 322, ao passo que, as “rubricas registradas sobre o no 217 se referem a desconto realizado pelo Banco BMG, ao passo que as rubricas de no 322 são meramente informativas (reserva de margem) e não indicam a ocorrência de débito”. Assiste-lhe razão. A portaria no 922 de 28/03/2022 do INSS traz, em seu anexo XVI, a lista de códigos e descontos que podem aparecer no extrato do pagamento do benefício. Em relação à rubrica no 322, esclarece que se trata de “Reserva de Margem Consignável (sem desconto)”, enquanto que a rubrica no 217 diz respeito a “Cartão de Crédito - desconto pela utilização”. Portanto, entendo que o feito na origem deve ser suspenso para melhor análise da questão pelo Colegiado desta Oitava Turma Cível, não havendo qualquer prejuízo à parte agravada, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do feito de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator